Tribunal: TJMT
Processo: 1000208-66.2025.8.11.0047
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000208-66.2025.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA DE SOUZA MATTOS - CPF: 461.083.861-34 (APELANTE), LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO - CPF: 054.485.721-62 (ADVOGADO), AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 39.911.488/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS - DANO MORAL CONFIGURADO –
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E VÍTIMA IDOSA -

MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
DEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

A realização de descontos mensais em benefício previdenciário, sem a devida autorização do consumidor, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, ensejando a reparação por danos morais na modalidade
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrente da própria conduta lesiva.

A fixação do valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando-se a gravidade da ofensa, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, a fim de desestimular a reincidência da conduta abusiva.

Considerando a natureza alimentar da verba atingida (aposentadoria), a hipervulnerabilidade da consumidora (pessoa idosa) e a capacidade econômica da ofensora, o montante arbitrado na origem mostra-se insuficiente para cumprir as funções compensatória e punitiva do instituto.

Majoração do
quantum
indenizatório para quantia que se alinha à jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos análogos de fraude em benefício previdenciário.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000208-66.2025.8.11.0047

APELANTE: ANA DE SOUZA MATTOS

APELADO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por
ANA DE SOUZA MATTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru
Dra.
Marilia Augusto de Oliveira Plaza
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, movida em face de
AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS
, que julgou

parcialmente
procedentes
os pedidos para:
I) Declarar a inexistência da contratação;
II) Determinar a cessação dos descontos;
III) Condenar a requerida à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e; IV) Condenar a requerida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais e condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor total da presente condenação.

Em suas razões recursais a Apelante pleiteia, exclusivamente, a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sustenta, em síntese, que o valor arbitrado é ínfimo diante da gravidade da conduta ilícita, considerando que se trata de verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), que a vítima é pessoa idosa (hipervulnerável) e que a indenização deve exercer função pedagógica e punitiva para desestimular a reincidência da Apelada. Colaciona jurisprudência do STJ e deste Sodalício para fundamentar o pleito.

Sem contrarrazões, ante a revelia da parte requerida na origem.

A autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita (Id. 345215368).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

O cerne da controvérsia recursal limita-se à adequação do valor fixado a título de danos morais, decorrente de descontos indevidos realizados diretamente no benefício previdenciário da autora, ora Apelante.

A ilicitude da conduta e o dever de indenizar são incontroversos, tendo em vista a revelia da Apelada e a ausência de recurso voluntário de sua parte, operando-se a coisa julgada sobre o reconhecimento da fraude e a inexistência da relação jurídica. Resta, portanto, analisar o
quantum
indenizatório.

O dano moral, na hipótese de descontos indevidos em benefício previdenciário, opera-se
in re ipsa
, ou seja, presume-se decorrente do próprio fato, dispensando a prova do efetivo prejuízo anímico, mormente quando atinge verbas de natureza alimentar, essenciais à subsistência da parte.

A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se para a extensão do dano, as condições pessoais das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da vítima, mas também impedir que a reparação seja irrisória a ponto de não desestimular a conduta lesiva do ofensor.

No caso em tela, pondero que os descontos incidiram sobre benefício previdenciário do INSS, verba de caráter alimentar, cuja privação, ainda que parcial, impacta diretamente na subsistência e na dignidade da Apelante, bem como que a Autora é pessoa idosa (62 anos), gozando de proteção especial do Estatuto do Idoso e da Constituição Federal, o que agrava a reprovabilidade da conduta da empresa que se aproveita dessa vulnerabilidade.

Por outro lado, a Apelada é uma associação que atua no mercado de benefícios, devendo a indenização ser fixada em montante que a desestimule a continuar praticando descontos à revelia dos consumidores. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se insuficiente para cumprir essa função dissuasória, podendo ser interpretado como mero custo operacional da atividade ilícita.

Inclusive, no mesmo sentido, segue julgados deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA– MÉRITO -
COBRANÇA DE DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– SEGURO –
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
– POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser rejeitada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Configurada a má-fé na cobrança indevida de valores decorrentes de contrato de seguro não comprovadamente contratado, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O quantum indenizatório por danos morais deve ser majorado quando o lesado ostenta a condição de pessoa idosa e hipervulnerável, considerando a natureza alimentar dos valores indevidamente descontados e a necessidade de atendimento às finalidades compensatória e pedagógica da reparação
. (N.U 1038845-12.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2025, Publicado no DJE 20/07/2025)

Portanto, acolho as razões recursais para majorar a indenização, adequando-a à gravidade da ofensa e ao caráter pedagógico da sanção civil.

Diante do exposto,
PROVIMENTO
ao recurso, para reformar parcialmente a sentença, apenas para majorar a indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a sentença nos demais termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026